Tribunal: TJES
Processo: 5019306-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019306-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: BRENNO MAGALHAES SIMOES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019306-81.2024.8.08.0048

Recorrente:
MUNICÍPIO DA SERRA

Recorrido:
BRENNO MAGALHAES SIMOES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO PERMANENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de anulação de contrato de trabalho ajuizada por
BRENNO MAGALHÃES SIMÕES

contra o MUNICÍPIO DA SERRA.

Alega
o autor, em síntese, que laborou para o município como médico por meio de sucessivos contratos temporários entre 2014 e 2024. Sustentou que tais contratações violaram os princípios da legalidade e moralidade administrativa, pois não se enquadravam em situação de excepcionalidade e necessidade temporária. Requereu a nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
EM FACE DO EXPOSTO: I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão do Requerente BRENNO MAGALHAES SIMOES relativas as parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre este e o MUNICÍPIO DE SERRA anteriores a
01/07/2019
. II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmado entre o Requerente BRENNO MAGALHAES SIMOES e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante ao período de
01/07/2019 a 02/01/2024 (ID 45821908)
, e CONDENAR o Requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

O Município da Serra interpôs recurso, alegando que as contratações foram realizadas por meio de processos seletivos distintos e que não houve prorrogação irregular. Defendeu a legalidade dos vínculos e a inexistência de direito ao FGTS, sustentando que as contratações eram necessárias para suprir afastamentos temporários de servidores efetivos. Pediu a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

Em contrarrazões, o recorrido reiterou os argumentos da inicial, defendendo a manutenção da sentença e afirmando que a Administração pública utilizou contratações temporárias como substituto indevido ao concurso público.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Restou comprovado nos autos que as contratações realizadas pelo ente público não atendiam ao caráter temporário exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal. A sucessiva renovação dos vínculos, sem a realização de concurso público, demonstra que a necessidade do serviço era permanente e não transitória, caracterizando burla ao regime jurídico aplicável. A jurisprudência do STF reforça que, nessa hipótese, é imperativa a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento do FGTS, garantindo a devida proteção ao trabalhador que, embora admitido de forma irregular, prestou serviços à Administração Pública.

Ademais, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, é devido o pagamento de FGTS aos servidores cujo vínculo seja declarado nulo, pois a prestação de serviço público deve ser remunerada.

No que se refere à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal conforme entendimento firmado pelo STF no ARE 709212, que determinou que as demandas relativas ao FGTS sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da data em que o titular do direito puder exigi-lo.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)